Tribunal: TJDFT
Processo: 0004125-86.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. SILENCIADOR. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restou comprovado, mediante laudo pericial, que o acessório possuído pelo acusado consiste em silenciador de uso restrito das forças armadas, não se tratando, portando, de simulacro, o que justifica a condenação.
2. A apreensão de silenciador de uso restrito, mesmo que desacompanhado da arma de fogo e não sendo possível identificar a arma nas quais se acopla, é suficiente para caracterizar o tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.926/2003.
3. Na receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento do objeto, ônus do qual não se desincumbiu, o que autoriza a sua condenação, baseada nos demais elementos de prova.
4. Recurso conhecido e desprovido.